Tribunal: STF
Processo: AI 478973
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário
não é meio próprio ao reexame dos elementos probatórios do processo
para, à mercê de premissas estranhas ao acórdão proferido, chegar-se
 à ofensa à Carta da República - Verbete nº 279 da Súmula do Supremo
 Tribunal Federal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
litigância de má-fé.